Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PREQUESTIONAMENTO.
1. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio das narrativas das testemunhas, dos informantes, da vítima e do próprio réu, aliados ao vídeo que gravou parcialmente os fatos, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
2. A pretensão desclassificatória não há de ser acolhida no atual estágio processual, cumprindo ao Tribunal do Júri indagações quanto a pertinência da tese defensiva a afastar o necessário animus necandi.
3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
4. Recurso conhecido e não provido.